Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714023-69.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIME EVENTO PRODUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: BAMBOA COZINHA DE BAR LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, pois o recurso que será julgado são os embargos de declaração. Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora